Tribunal: TJMT
Processo: 1012459-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012459-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (AGRAVADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (PROCURADOR), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (PROCURADOR), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (PROCURADOR), AIDERLANE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 594.451.061-72 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO PARA EXIGÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DO CREDOR – IMPEDIMENTO – REDISCUSSÃO DE QUESTÕES PRECLUSAS

– APLICAÇÃO DE MULTAS – ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA, CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES ELENCADAS NO ART. 774, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 1.026, §2º, DO CPC – VIABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 80 DO CPC – CONDENAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instauração de procedimento para exigir o cumprimento das obrigações assumidas pelo credor é inviável se ainda dependem do implemento de condições vinculadas a outros processos.

“
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (art. 507 do CPC).

Quando a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cumulação das penalidades descritas no art. 774, parágrafo único, e art. 1.026, §2º, do CPC.

A não demonstração de nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC descaracteriza a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu “
os pedidos do Executado concernentes à instauração de procedimento visando compelir a parte Exequente promover o cumprimento das obrigações por ela assumidas no acordo”
, e determinou o levantamento dos R$2.124.838,64 depositados pela parte devedora; nos Embargos de Declaração aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, do CPC), multa de 2% sobre o montante corrigido da causa (art. 81 do CPC) e multa de 1% sobre a importância atualizada do débito em execução (art. 774, parágrafo único, do CPC).

A agravante descreve pormenorizadamente os fatos ocorridos e afirma que não tem nenhuma pendência financeira com a agravada (“
questões que já foram objeto de decisões anteriores, onde os advogados da empresa tiveram seus direitos à sucumbência reconhecidos”
).

Aduz que a credora (agravada) não cumpriu a obrigação.

Insurge-se também contra as multas impostas nos Embargos de Declaração.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar deferida (ID. 170932166).

Contraminuta no ID. 173406671.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No juízo de origem ficou estabelecido que a liberação dos imóveis reclamados pela agravante depende da finalização das Ações n. 0015281- 46.2007.8.11.0041 e 0000573-24.1997.8.11.0014.

Desse modo, é inviável discutir nos autos n. 0017768-03.2018.8.11.0041 se as faturas de energia elétrica foram ou não pagas.

Embora tenha efetuado o depósito judicial da quantia objeto do Cumprimento de Sentença, a agravante insiste nos mesmos argumentos já apreciados em primeira e segunda instâncias.

Discorre novamente sobre o negócio jurídico originário, o acordo firmado em 9-12-2019, a obrigação assumida pela parte contrária, a provisoriedade do Cumprimento de Sentença, o seu fato gerador, a necessidade de caução, a culpa exclusiva da agravada pelo inadimplemento dos termos homologados judicialmente e o excesso de execução.

Porém, todas essas questões foram objeto do Agravo de Instrumento n. 1025470-67.2022.8.11.0000, julgado por esta Câmara em 15-3-2023.

O art. 507 do CPC enuncia que “
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “(...)
as questões de ordem pública, não estão sujeitas à
preclusão
e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido
decididas
anteriormente”
. (AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, DJe de 18-3-2021).

Está preclusa a apreciação dessas matérias pelas instâncias ordinárias, e a sua reiteração despropositada demonstra a intenção protelatória, a objeção ao andamento do processo e o ato atentatório à dignidade da justiça, condutas vedadas pelos artigos 1.026 e 774 do CPC.

As dificuldades criadas pela agravante têm atrapalhado o curso do processo, o que é inaceitável.

É evidente que o término da demanda n. 0017768-03.2018.8.11.0041 não acarreta a finalização de todos os feitos a que as partes ainda estão vinculadas. Contudo, se mencionada lide visava especificamente a cobrança de multa por descumprimento de acordo e esse propósito já foi alcançado, não se justifica o prolongamento da sua tramitação.

O contrato sinalagmático gera obrigações recíprocas, ou seja, a parte que cumpriu os termos convencionados pode exigir da outra o implemento das obrigações que assumiu.

No entanto, o inadimplemento pela agravada não está em execução, o que impede o deferimento do pedido da agravante, que, aliás, dispõe dos mesmos meios processuais utilizados pela parte contrária para reclamar seus supostos direitos no tempo e modo oportunos.

Quanto à litigância de má-fé, não se constata a prática das condutas descritas no art. 80 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (...)
PRECLUSÃO
VERIFICADA
(...) AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
A ocorrência da
preclusão
obsta a reanálise de questão já verificada
.
(TJMT, N.U 1011382-87.2023.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 2-8-2023, sem destaques no original).

DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS FORMULADOS PELO EXECUTADO –
QUESTÕES ATINENTES AO TÍTULO EXECUTIVO ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO – MATÉRIAS JÁ ANALISADAS PELO TRIBUNAL
QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 0005946-54.2017.8.11.0040 E REAPRESENTADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1013369-37.2018.8.11.0000 E 1015564-53.2022.8.11.0000 –
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS E/OU ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO
–
ARBITRAMENTO DE
MULTA
DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – TUMULTO PROCESSUAL
– CORRETA APLICAÇÃO DA
MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A insistência do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença ou do processo de execução, em reiterar o requerimento de questão já decidida e acobertada pelos efeitos da preclusão consiste em embaraço à efetivação do provimento judicial e tumulto a via processual, ensejando a aplicação de
multa
por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art.
774
do
CPC
.
(TJMT, N.U 1001642-08.2023.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-4-2023, DJE de 8-5-2023, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU O IMPUGNANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – PRECEDENTES DO STJ - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. a)
A pena por litigância de má-fé consiste em medida extrema, que somente deve ser infligida quando a conduta eivada de má-fé ou de deslealdade processual se afigure manifesta, o que não se verifica dos autos
. b) Como é de curial sabença,
a má-fé deve ser comprovada, de modo induvidoso, não bastando, para tanto, a simples interposição de ação ou recurso judicial
. c)
Vale lembrar que a boa-fé é presumida, razão pela qual não se afigura justo aplicar penalidade tão grave à parte que apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, com vistas ao exercício de seu direito de defesa, o qual não foi em nenhum momento extrapolado pelo impugnante
.
(TJMT, N.U 1000767-14.2018.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento monocrático em 19-6-2018, DJE de 21-6-2018, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para afastar a multa por litigância de má-fé fixada no juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023